Tribunal: STF
Processo: AI 283690
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Em se tratando de recurso
extraordinário, é indispensável que a questão constitucional, ainda
que com relação a uma parcela do índice sob exame, tenha sido
ventilada no acórdão recorrido e seja atacada no recurso
extraordinário, porquanto em recurso dessa natureza se julga nos
limites do examinado pelo aresto recorrido e não se lhe aplica o
princípio "iura nouit Curia".
Agravo a que se nega provimento.